Tribunal: TJSP
Processo: 2230692-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação do exequente. Decisão que acolheu em parte a impugnação oposta por operadora de plano de saúde, impondo ao agravante o dever de arcar com o valor integral do custo operacional dos serviços prestados. Forma de cálculo para obtenção do valor da mensalidade devida pelo recorrente que comporta retificação. Determinação de cálculo do custo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação do exequente. Decisão que acolheu em parte a impugnação oposta por operadora de plano de saúde, impondo ao agravante o dever de arcar com o valor integral do custo operacional dos serviços prestados. Forma de cálculo para obtenção do valor da mensalidade devida pelo recorrente que comporta retificação. Determinação de cálculo do custo operacional mensal referente ao plano pós-pago contratado pela ex-empregadora a ser dividido pelo número de vidas dos ativos por ele cobertos, alcançando-se o valor da mensalidade a ser paga pelo recorrido. Decisão reformada. Precedentes. Recurso provido.